Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL. DESACATO. AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de ameaça pode ser praticado por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de modo que, ainda que não seja enunciado explicitamente o mal a ser realizado, o delito se configura se, por qualquer meio, a ameaça for apta a provocar no destinatário o pretendido temor.
2. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância atenuante/agravante, exige motivação concreta e idônea.
3. Nos termos do disposto no art. 44, § 3o, do CP, a reincidência específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.